Tribunal: TJSP
Processo: 2231007-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão deferindo a tutela de urgência para determinar o cancelamento da cobrança da última parcela da compra e proibir a negativação do nome do requerente. Insurgência do requerido. Admissibilidade. Recorrido que alega ter sido vítima do "golpe do motoboy".

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão deferindo a tutela de urgência para determinar o cancelamento da cobrança da última parcela da compra e proibir a negativação do nome do requerente. Insurgência do requerido. Admissibilidade. Recorrido que alega ter sido vítima do "golpe do motoboy". Matéria fática que depende de dilação probatória, não sendo os documentos carreados pelo autor suficientes para demonstrar a falha na prestação de serviços da instituição financeira. Probabilidade do direito do requerente não verificada. Prematura, por ora, a concessão da tutela de urgência. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Precedentes do TJSP.

Recurso provido para revogar a tutela de urgência.